Tribunal: STF
Processo: RHC 252030
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gabriel Henrique Bispo da Costa, em 17.12.2024, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.580/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.7.2024, o recorrente foi condenado, com outro corréu, pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG, na Ação Penal n. 0083980-90.2024.8.13.0024, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis 
dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas). O juízo sentenciante não permitiu que o recorrente pudesse recorrer em liberdade (e-doc. 3).



    3. Em 4.9.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.24.362941-7/000, impetrado com a pretensão de recorrer em liberdade depois da sentença condenatória, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do juízo de primeira instância e denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PENA E REGIME FIXADOS EM SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. 



    Havendo Apelação Criminal interposta, as matérias relativas à pena e ao regime fixados em sentença devem ser analisadas em recurso próprio de maior abrangência, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Impõe-se a negativa de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados na decisão combatida, evidencia-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. A reiteração de condutas autoriza a custódia cautelar para manutenção da ordem pública” (fl. 1, e-doc. 21).



    4. Contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus, pedindo “que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura” (fl. 6, e-doc. 28).



    5. Em 12.12.2024, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.580/MG, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso, com este fundamento: 



    “No caso em análise, a prisão foi devidamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida. Tal necessidade foi evidenciada, em especial, pelo risco de reiteração delitiva, considerando tratar-se de agente anteriormente condenado, em cumprimento de pena à época dos fatos, e que responde a outro processo criminal em que lhe foi concedida liberdade provisória. (...)



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. (...)



    Lado outro, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nos casos em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, como na hipótese em análise, a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença condenatória não exige fundamentação detalhada. Basta que se indique a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida inicial, desde que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal continuem efetivamente preenchidos, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do mesmo Diploma legal. 



    Assim, contrariamente ao alegado pelo recorrente, não há que se cogitar nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tampouco inadequação ou insuficiência dos fundamentos apresentados. (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente” (fls. 4-10, e-doc. 38). 



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a decisão de primeira instância que manteve a prisão preventiva do recorrente, data venia, violou os princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF)” (fl. 4, e-doc. 42).



    Assevera que “não foram apresentados elementos concretos para justificar a manutenção da prisão, limitando-se o juízo a presumir riscos à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, gravidade in thesi do delito cuja prova restou nebulosa diante da divergência do suposto artefato usado no crime entre a vítima e o depoimento da polícia militar” (fl. 4, e-doc. 42).



    Sustenta que “a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte estabelece que a prisão preventiva é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e vinculada ao caso específico, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O recorrente possui endereço fixo, profissão definida e vínculos familiares sólidos, todos comprovados nos autos, o que afasta os argumentos de risco de fuga ou de reiteração delitiva” (fl. 5, e-doc. 42).



    Argumenta que “o encerramento da instrução criminal elimina a justificativa para fundamentos como a conveniência da instrução, exigindo que a prisão preventiva seja mantida apenas diante de fatos concretos e atuais que demonstrem a necessidade da medida o que data vênia não ocorreu no caso sub examine” (fls. 6-7, e-doc. 42).



    Afirma que “a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal e dos demais sodalícios pátrios reforçam que a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 42).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus; 



    2. A revogação da prisão preventiva decretada contra o recorrente, para que possa responder ao processo em liberdade, assegurando-se o cumprimento das condições que a Egrégia Suprema Corte entender necessárias;



    2. A concessão de medida liminar, caso se entenda cabível, para determinar a imediata liberação do recorrente até o julgamento final deste recurso. 



    3. Sem falar que o recorrente se encontra em presidio interditado e sem funcionários, agentes e sem condições de prestar o mínimo 
de atendimento necessários a sobrevivência dos presos” (fls. 8-9, 
e-doc. 42).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Pelo exposto, não conheço deste recurso ordinário em recurso em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora